Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702892-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ZAMBIDAS FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: ZAMBIDAS FERREIRA DA SILVA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por ZAMBIDAS FERREIRA DA SILVA e OUTRO, e o DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 47454485. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 47834019, e 48087952. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ZAMBIDAS FERREIRA DA SILVA e OUTRO, e o DISTRITO FEDERAL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator